Tribunal: TJMT
Processo: 1012133-03.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012133-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DAIANE CARDOSO GOIS - CPF: 042.879.351-79 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira que apresenta documentos pessoais, contrato digital assinado e validação por
selfie
comprova a existência de relação jurídica válida e regular.

2.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, decorrente de inadimplemento contratual comprovado, configura exercício regular de direito.

3.

A simples negativa genérica da parte autora não é suficiente para afastar a validade de contratação eletrônica instruída com documentação robusta.

4.

Não há dano moral indenizável quando a negativação decorre de dívida legítima.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DAIANE CARDOSO GOIS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática estaria equivocada por se basear em provas unilaterais produzidas pelo próprio sistema da instituição financeira, inábeis a comprovar a legitimidade do débito. Sustenta que não possui vínculo jurídico com a agravada, não tendo contratado ou usufruído dos serviços. Argumenta que a agravada não comprovou a legitimidade da dívida, tendo juntado apenas telas sistêmicas. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025